Tribunal: TJPA
Processo: 0804902-88.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804902-88.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804902-88.2026.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO DE JESUS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

Processo originário: 0801078-67.2025.8.14.0094.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE PERDA DE OBJETO DO FUNDAMENTO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇA A TESTEMUNHA E POSSE DE ARMAS DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FATO NOVO APRESENTADO PELA DEFESA. PROVA UNILATERAL NÃO PERICIADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que mantém o paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, apontando constrangimento ilegal pela perda superveniente do fundamento da prisão (conveniência da instrução criminal) e ausência de outros requisitos para a custódia.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a realização do depoimento especial da vítima esgota o fundamento da conveniência da instrução criminal, afastando a necessidade da prisão. Verificar se a manutenção da custódia permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
do agente.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser denegada. A tese de perda de objeto não prospera, pois a instrução criminal não se esgota em um único ato. A existência de audiência de instrução e julgamento futura, na qual outras testemunhas serão ouvidas, mantém hígido o risco de interferência na colheita da prova, justificando a prisão por conveniência da instrução criminal.

4. A prisão preventiva também se encontra devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A periculosidade concreta do agente é evidenciada pelo
modus operandi
— valer-se de sua posição de autoridade (gerente de fazenda) para, em tese, cometer o delito e intimidar a família da vítima — e pelo relato de que já teria exibido arma de fogo em tom ameaçador, o que culminou na apreensão de armamento irregular em sua residência.

5. O "fato novo" trazido pela defesa (gravação não periciada de suposta retratação) não pode ser analisado na via estreita do Habeas Corpus, que não admite dilação probatória, devendo tal prova ser submetida ao contraditório no juízo de primeiro grau.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que as condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Corte.

7. A periculosidade do agente, demonstrada pelo
modus operandi
e pela tentativa de intimidação de testemunhas, torna a prisão preventiva a medida adequada e necessária, sendo insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP para acautelar o meio social e garantir a instrução.

IV. Dispositivo:

8. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319 do CPP; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 894689 MA 2024/0066848-8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUCIANA AZEVEDO DO NASCIMENTO em favor de
FRANCINALDO DE JESUS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que, nos autos do Processo nº 0801078-67.2025.8.14.0094, decretou e mantém sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (ID 34231611).

Sustenta a impetrante, em resumo, que o fundamento da prisão (garantir a realização do depoimento especial da vítima) perdeu seu objeto, pois o ato já foi realizado. Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas. Posteriormente, juntou petição de "fato novo" (ID 34663081), consistente em uma gravação não periciada, na qual a testemunha-chave supostamente se retrata da alegação de ameaça.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador originariamente Relator, Sérgio Augusto de Andrade Lima (ID 34295498), que, na oportunidade, requisitou informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas (ID 34399818).

A douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 34558523).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada.

A tese central da impetração é a de que, uma vez realizado o depoimento especial da vítima em 04/02/2026 (ID
34233916
), o fundamento da prisão — conveniência da instrução criminal — teria se esvaído.

A tese não merece prosperar.

Primeiramente, a instrução criminal não se esgota em um único ato. Conforme bem informado pela autoridade coatora (ID
34399818
), há audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2026, na qual serão ouvidas outras testemunhas e realizada coleta de material genético. A conduta do paciente, que, segundo os autos, teria tentado intimidar a mãe da vítima, gera o fundado receio de que possa voltar a interferir na colheita das provas restantes.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária e devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. A periculosidade concreta do agente não se presume apenas da gravidade do crime, mas de elementos objetivos do caso, pois o paciente teria se valido de sua posição de autoridade (gerente da fazenda) para, em tese, cometer o delito e intimidar a família da vítima, comportamento este que se torna ainda mais grave diante do relato de que o acusado já teria exibido arma de fogo em tom ameaçador à mãe da vítima, o que culminou na posterior apreensão de diversas armas de fogo irregulares em sua residência (ID
34399818
).

Esses fatos, somados, demonstram um risco concreto ao meio social e à integridade das testemunhas, justificando a medida extrema. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e atual ao validar a prisão com base em tais circunstâncias, especialmente em crimes desta natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO POR PROFESSOR, EM SALA DE AULA, CONTRA VÍTIMA COM 12 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...)
A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta, considerando o modus operandi e a periculosidade do agente, evidenciada pela prática do delito contra menor de idade, aluna do paciente. A existência de risco à ordem pública e à integridade da vítima, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, justificam a custódia cautelar.
(STJ - AgRg no HC: 894689 MA 2024/0066848-8, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) – destaquei.

Quanto ao "fato novo" trazido pela defesa (ID
34663081
) — a suposta retratação da testemunha por meio de uma gravação não periciada —, tal elemento não tem o condão de, nesta via sumária, desconstituir o depoimento formal prestado perante o Ministério Público, que possui fé pública. A análise da veracidade e do contexto de tal gravação é matéria que exige aprofundamento probatório, a ser realizado na instrução processual no juízo de primeiro grau, não no âmbito restrito do Habeas Corpus.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, quando os autos revelam, por outros elementos, a necessidade da medida extrema. Nesse ponto, é imperioso destacar o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, por meio da
Súmula nº 08 do TJPA
:
"As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito à liberdade provisória, se existem outros elementos que recomendam a decretação da prisão preventiva"
.

Nesse cenário, a manutenção da prisão é medida que se impõe, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de
FRANCINALDO DE JESUS
, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada - Relatora

Belém, 06/04/2026